Tribunal: TJDFT
Processo: 0734097-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. FALSA IDENTIDADE. AUTONOMIA DOS DELITOS. PERIGO CONCRETO CONFIGURADO. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante, direção de veículo automotor sem habilitação com perigo de dano e falsa identidade, em razão de condução de motocicleta sob influência de álcool, fuga de abordagem policial em alta velocidade e atribuição de identidade falsa perante agentes públicos, com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação pelo crime de falsa identidade; (ii) estabelecer se restou configurado o perigo concreto de dano no delito de direção sem habilitação; (iii) determinar se incide o princípio da consunção entre os crimes dos arts. 306 e 309 do CTB; (iv) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da conduta social e ao regime inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral produzida sob contraditório demonstra, de forma coerente e convergente, a atribuição de identidade falsa perante autoridade policial, sendo suficiente para fundamentar a condenação, dado o especial valor probatório dos depoimentos de agentes públicos quando harmônicos e desprovidos de divergências relevantes.
4. O crime de falsa identidade consuma-se com a simples atribuição de identidade diversa com finalidade de obtenção de vantagem, sendo prescindível a efetiva obtenção do proveito, o que se evidencia pelo intento de ocultar a real qualificação pessoal diante da ciência de mandado de prisão e recaptura.
5. O delito de direção sem habilitação exige perigo concreto de dano, o qual se configura quando a condução revela risco efetivo à incolumidade pública, aferido a partir das circunstâncias objetivas da conduta.
6. No caso, a fuga de abordagem policial, com condução em alta velocidade, realização de manobras evasivas e perda de controle do veículo em via pública, caracteriza situação concreta de risco, independentemente de baixo fluxo de pessoas ou da ausência de resultado lesivo.
7. A ausência de habilitação, associada a comportamento anormal e arriscado na condução do veículo, afasta a natureza meramente administrativa da conduta e atrai a tipicidade penal prevista no art. 309 do CTB.
8. Os crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação possuem naturezas jurídicas distintas, com objetos de tutela autônomos, não havendo relação de meio e fim entre eles.
9. A inaplicabilidade do princípio da consunção entre os referidos delitos encontra-se pacificada pela Súmula 664 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a independência típica das condutas.
10. A prática de delito no curso de execução penal revela inadequação da conduta social e autoriza sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria, sem configurar bis in idem, por refletir aspecto distinto da reincidência.
11. A fixação da pena observa os critérios legais e os princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima a adoção de fração de aumento fundamentada.
12. A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, em conformidade com os parâmetros legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O depoimento policial, quando coerente e submetido ao contraditório, é meio idôneo para fundamentar condenação penal.
2. O crime do art. 309 do CTB exige perigo concreto, configurado por condução anormal que exponha a coletividade a risco real, ainda que sem resultado lesivo.
3. É inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação, por se tratar de delitos autônomos.
4. A prática de crime durante a execução penal autoriza a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena.
5. A reincidência justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33 do Código Penal.